Tribunal: STF
Processo: ARE 1274904
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARANAPREVIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 92/2002. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIDURA NO CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE POSSUI COMO REQUISITO A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DESTINADO A DETENTORES DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE. AGENTES FISCAIS OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ASCENDERAM AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL EXTENSÍVEL APENAS AOS AGENTES FISCAIS QUE INGRESSARAM MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DENOMINADO AF1. II. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA. DIFERENÇAS ENTRE A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO NO CASO CONCRETO E A MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 113, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. III. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 85, § 2º, II, DO CPC. IV. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PROVIDO.
    1. ‘O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal veda o aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público. Não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer-se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos. O fato do servidor ter tido acesso à classe subsequente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior.’ (TJPR-Órgão Especial, IDI 315.638-3/01 – Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Rel. Des. Antonio Lopes de Noronha, unânime, j. 04.12.2006)
    2. ‘Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade.’ (STF-Tribunal Pleno, ADI 4983, Relator Min. Marco Aurélio, j. 06/10/2016, Dje-087).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    O recurso não merece provimento. É que não há questão constitucional a ser analisada, tendo em vista que, quanto à alegada ofensa à coisa julgada, no caso, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se: AIs 587.396-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 710.529-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 754.994-AgR, Rel. Min. Ayres Britto;. 765.612-AgR, da Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; 767.968-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 
    Ademais, a suposta violação ao dispositivo constitucional invocado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF. 
    III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. 
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 793.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.” (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator